Tribunal: TJES
Processo: 5041093-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041093-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAGNO DE SOUZA LIBARDI e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041093-11.2024.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: SAGNO DE SOUZA LIBARDI, CAROLINE RODRIGUES LIBARDI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (PROBLEMAS OPERACIONAIS/CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS) QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, os autores alegam que, em viagem de retorno (trecho Buenos Aires - Vitória), o voo sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão e a necessidade de reacomodação em voo que chegou ao destino final com mais de 12 horas de atraso em relação ao horário previsto.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento unilateral de voo e pela suposta falha no dever de prestar assistência material aos passageiros; (ii) impossibilidade de dano moral; (iii) sucessivamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento da recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo do autor e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar a contento a alegada excludente de responsabilidade.

7. A despeito das motivações apresentadas pela recorrente para cancelamento repentino do voo, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC). No caso em tela, os recorridos demonstraram o desgaste e a frustração decorrentes da falha operacional, que comprometeu o planejamento da viagem e gerou angústia evitável.

8. Ademais, o suposto fortuito argumentado pelo Recorrente, não se constitui como evento imprevisível a atividade de transporte aéreo, ocorre que além de inexistir prova concreta como causa motivadora do cancelamento do voo original, a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo onde os Autores foi reacomodados ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

9. Por fim, entende-se que os fatos narrados pelo autor extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante arbitrado para o autor foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, sendo suficiente para cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)